Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730767-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E S P A C H O Defiro o pedido de ID no 69508011. Expeça-se alvará, nos termos do acórdão de ID no 68441688. Após, retornem ao arquivo. Brasília, DF, em 10 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator